Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018233-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOANITA BATISTA DA SILVA - CPF: 005.232.171-10 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESOLUÇÃO N
.
3.910/2010/BACEN.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo os descontos de trato sucessivo, deve ser considerada a data da última incidência, de modo que não houve a prescrição do fundo de direito.

2.

Demonstrada pela instituição bancária a existência de pactuação do serviço objeto da cobrança, os descontos impugnados constituem exercício regular de direito, conforme autoriza a
Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central.

3.

R
ecurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrida em obrigação de fazer (cancelamento dos descontos), reparação por danos morais (R$ 5.000,00) e restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados (R$ 3.376,70).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte suscita prejudicial de mérito (prescrição) e, no mérito, requer a improcedência do pedido ante a legalidade da cobrança de tarifa bancária. Alternativamente, o não cabimento da devolução em dobro e a configuração do dano moral ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018233-39.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

JOANITA BATISTA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de cobrança indevida por serviços não contratados em que a parte Autora pugna pela restituição em dobro, indenização por danos morais e o cancelamento da cobrança.

[...]

O contrato juntado no id. 123264548 não demostra que a autora autorizou a contratação do serviço intitulado ‘TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO’.

Por tal razão, nos termos do parágrafo único do artigo 42, do CDC, comprovado o pagamento, reconheço o dano material quanto aos descontos excedentes das faturas discutidas nos autos, totalizando o importe de R$ 3.376,70 (três mil trezentos e setenta e e seis reais e setenta centavos), já calculado de forma dobrada.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

1)
Determinar o cancelamento da cobrança no valor discutida nos autos, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 1.000,00 ( mil reais) para o caso de descumprimento, Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;

2)
Condenar a parte Reclamada a restituir o valor de e R$ 3.376,70 (três mil trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), já calculado de forma dobrada, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m. e, correção monetária (
INPC
), a contar do vencimento;

3)
Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.).

[...]”

Prejudicial de mérito (prescrição).
No caso em exame, o desconto prossegue até a propositura da ação, ou seja, de trato sucessivo, de modo que não há falar em prescrição do fundo de direito, pois se considera a data do último desconto. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor deve ser examinada em relação ao montante a ser eventualmente reembolsado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação das tarifas bancárias denominadas: “Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro de Vida” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...]

(TJ-MT, N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Por isso, rejeito a prejudicial arguida.

Mérito.
A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta corrente sob a denominação “
tarifa bancária cesta b expresso
”, no período de 2018 a 2023.

A Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, autoriza a cobrança de tarifa bancária se houver a previsão contratual e/ou anuência do usuário: “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
” (art. 1o).

Em que pese a insurgência da parte autora, em sede de contestação, a instituição trouxe aos autos instrumento assinado que trata da adesão ao pacote de serviços (cesta), com autorização de desconto em conta.

O documento não foi devidamente impugnado e compactua com a natureza da conta mantida pela parte, consoante extratos juntados no Id. 188864691.

Dessa feita, a cobrança autorizada constitui exercício regular de direito e, nessa condição, afasta a pretensão inicial.

Confira-se na mesma intelecção julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS NÃO AUTORIZADAS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos comprovação da existência, em contrato de abertura de conta bancária firmado entre as partes, bem como de autorização para desconto de tarifa correspondente à modalidade do serviço contratado, não há que falar-se em abusividade ou ato ilícito praticado pela Instituição Financeira em relação à cobrança das tarifas referente à cesta básica de serviços.

2. Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar o reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude do contrato, bem como das cobranças decorrentes da contratação, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento.

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

(TJ-MT, N.U 1000372-81.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salário, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pela referida cobrança.

(TR-MT, N.U 1003999-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCO. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a contratação expressa de cesta de serviços diversa da básica, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”.

A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta, não impugnados, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral, não sendo ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1010680-35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Assim, demonstrada a contratação da cesta de serviços, em instrumento apartado e assinado, a instituição bancária se desincumbiu do ônus probatório em trazer fato desconstitutivo (art. 373, II, CPC), razão por que não há falar em falha na prestação do serviço e impõe a rejeição do pedido inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença prolatada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024